Tribunal: CARF
Processo: 16561.720103/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720103/2011-35
ACÓRDÃO
1102-001.947 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GE SUPPLY DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRPJ. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE DIPJ. INÍCIO DA
FISCALIZAÇÃO.
A retificação da declaração após o início do procedimento fiscal não afasta
a incidência de penalidades, por ausência de denúncia espontânea.
APURAÇÃO DE TRIBUTOS. REVISÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, resta vedada a reconstituição da base de
cálculo com efeitos exoneratórios.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Caracterizada a insuficiência de recolhimento, é devida a multa de 75%,
nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.947 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2011-35
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscalizatório formalizado por meio do
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF no 08.1.85.00-2010-00265-0, para prestar
informações e esclarecimentos sobre o método de preços de transferência adotado e apresentar
demonstrativos e memórias de cálculos que deram suporte aos valores ajustados, além de cópias
de notas fiscais de vendas, haja vista que a Recorrente realizou operações de importações diretas
com pessoas vinculadas no exterior, no ano calendário de 2007.
No curso da fiscalização, foram emitidos Termos de Intimação Fiscal e Termos de
Continuidade do Procedimento, por meio dos quais se solicitou a apresentação de documentos
diversos à Recorrente. As respostas apresentadas foram analisadas pela autoridade fiscal,
conforme registrado no Termo.
Como a Recorrente não havia efetuado nenhuma adição nas fichas 09A e 17 da
DIPJ/2008, a título de "Ajustes Decorrentes de Métodos de Preços de Transferências", entendeu a
Fiscalização que deveriam ser efetuados, por meio de lançamento de ofício, ajustes nas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL no montante de R$ 1.393.846,25.
Na DIPJ/2008, a Recorrente tinha apurado um prejuízo fiscal, no montante de R$
496.117,86 e saldo negativo de base de cálculo da CSLL no montante de R$ 496.117,86.
Intimada a apresentar cópia simples do LALUR, Parte "B", para os anos calendário
compreendidos entre 2006 e 2008, a Recorrente apresentou cópias de extratos emitidos por
software informatizado, com as informações retificadas a partir de ajustes decorrentes de preço
de transferência no ano-calendário de 2007 que a mesma considerou devido, mas que pela falta
de formalidades e numeração das páginas e pela perda da espontaneidade já comentada, não
substitui o LALUR original, mas apenas apresenta possíveis prejuízos compensáveis.
A partir de tais premissas, a fiscalização efetuou as compensações devidas, todavia,
com base nas informações contidas no Sistema SAPLI da Receita Federal do Brasil, consistentes
com as declarações de imposto de renda entregues.
Concluído o procedimento fiscalizatório, o Auditor-Fiscal efetuou o lançamento de
ofício relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, conforme Autos de Infração constantes às fls. 1.040 a 1.055.
O montante total do crédito tributário lançado e objeto do presente processo
perfaz o valor de R$ 409.455,59. Os valores individualizados de cada tributo, bem como o
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.947 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2011-35
3
respectivo enquadramento legal das infrações, encontram-se devidamente discriminados nos
Autos de Infração.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação às fls. 1.062 a
1.083, na qual sustentou a improcedência das exigências fiscais.
Ao apreciar a defesa apresentada, os membros da 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), proferiram o Acórdão no 16-86.828 (fls.
1.677/1.692), por meio do qual, por unanimidade de votos, julgaram-na improcedente.
A seguir, destacam-se os trechos relevantes do acórdão:
(...)
DA POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DIPJ E NOVA APURAÇÃO DE TRIBUTOS
Discute-se, no presente caso a possibilidade de a contribuinte retificar a sua
DIPJ/2008 (ano-calendário 2007).
Ocorre que a DIPJ é mera obrigação acessória, não constituindo confissão de
dívida.
Na realidade, há que se discutir a possibilidade (e o prazo) de a contribuinte rever
a apuração de resultados e, consequentemente, a apuração de tributos, e sua
quitação.
Sobre esse assunto, há que se destacar o disposto no artigo 138, § único, do CTN,
o artigo 7o, § 1o, do Decreto 70.235/72 (PAF) e o artigo 47 da Lei no 9.430/96, in
verbis (grifei):
(...)
Caso o contribuinte pudesse rever a apuração de tributos a qualquer tempo,
poderia aguardar para fazê-lo apenas se/quando houvesse uma ação fiscal. Caso
vencido o prazo decadencial e a ação fiscal não ocorresse, o contribuinte teria um
benefício indevido.
A contribuinte apresentou sua DIPJ/2008 original em 27/06/2008, sem computar
ajustes a título de preços de transferência e apurando IRPJ e CSLL a pagar iguais a
zero.
Ao retificar a esta DIPJ/2008 (em 11/12/2011) a contribuinte procurou alterar a
apuração dos resultados de sua DIPJ/2008 original, com o intuito de escapar de
penalidades, o que não é permitido, pois já estava em procedimento fiscal,
iniciado em 03/02/2011.
Analisando os lançamentos efetuados verificamos que a fiscalização apurou
ajustes de preços de transferência no montante de R$ 1.393.846,25, valor este
não contestado pela contribuinte (que, em sua DIPJ/2008 retificadora, apurou
valor superior, de R$ 2.021.280,28).
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.947 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2011-35
4
Após, a fiscalização, corretamente, efetuou a compensação com prejuízos fiscais e
base de cálculo negativa do período (R$ 496.117,86) e de períodos anteriores (R$
269.318,52); restando o montante de R$ 628.409,87, a ser tributado a título de
IRPJ e CSLL.
Por fim, quanto aos acórdãos do CARF, cumpre observar que eles, por si sós, não
vinculam as Delegacias de Julgamento. Ademais, os citados pela contribuinte são
inaplicáveis ao caso em tela.
Correto, portanto, o procedimento da fiscalização, que, com base no cálculo
original de tributos da contribuinte, apurou o IRPJ de R$ 133.102,47 e a CSLL de
R$ 56.556,89.
DA MULTA DE OFÍCIO
Conforme acima mencionado, o contribuinte, após o início da ação fiscal, não tem
mais o direito de fazer nova apuração de tributos, sujeitando-se a penalidades,
caso a fiscalização verifique a falta/insuficiência de recolhimentos de tributos.
(...)
Destaque-se que trata-se de falta/insuficiência de recolhimentos de tributos e não
de apresentação de DIPJ com incorreções ou omissões, sendo, portanto,
inaplicável ao caso o disposto no artigo 7o da Lei no 10.426/2002, como pretende
a contribuinte.
Dessa forma, correta a aplicação da multa de ofício de 75%, nos termos do artigo
44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
DOS VALORES RECOLHIDOS/COMPENSADOS PELA CONTRIBUINTE APÓS O INÍCIO
DA AÇÃO FISCAL E DOS TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE
Em que pese não ser possível aceitar a retificação pela contribuinte de sua
DIPJ/2008 original (apresentada em 27/06/2008) para elidir a presente autuação,
a(s) DIPJ(s) retificadora(s) devem ser analisadas para se verificar eventuais
créditos da contribuinte.
Em 11/12/2011, a contribuinte apresentou uma primeira retificadora, apurando
IRPJ de R$ 84.477,65, quitado em 12/12/2011 pelo DARF de fl. 1148. Quanto à
CSLL, nada apurou e, conseqüentemente, nada pagou.
Ocorre que, em 01/11/2012, a contribuinte apresentou outra retificadora da
DIPJ/2008 (em anexo), apurando IRPJ de R$ 308.098,92 e CSLL de 119.555,61.
Em relação ao IRPJ houve a compensação com IRRF no montante de R$
158.425,77 (estimativa de dezembro, linhas 07 e 11 da Ficha 11), restando IRPJ a
pagar de R$ 149.763,15, quitado em parte pelo supracitado DARF (pagamento de
R$ 84.477,65) e em parte pelo PER/DCOMP no 15386.80702.221112.1.3.02.0676
(compensação de R$ 65.195,50, em 22/11/2012), conforme pesquisas em anexo
(DCTF, FISCEL e PER/DCOMP).
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.947 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2011-35
5
Em relação à CSLL houve a compensação com CSLL retida na fonte no montante
de R$ 98.660,48 (estimativa de dezembro, linhas 08 e 09 da Ficha 16), restando
CSLL a pagar de R$ 20.895,13, quitado em 22/11/2012 pelo PER/DCOMP no
15386.80702.221112.1.3.02.0676, conforme pesquisas em anexo (DCTF, FISCEL e
PER/DCOMP).
Em síntese, analisando-se a DIPJ/2008 retificadora apresentada pela contribuinte
em 01/11/2012, verifica-se que a contribuinte fez recolhimentos/compensações
de IRPJ e de CSLL, os quais devem ser considerados como dedução dos valores
apurados no presente processo (caso não tenham sido alocados a outros débitos),
nos seguintes montantes (valores em reais):

Por fim, cumpre observar que nessa análise foram consideradas as retenções
alegadas pela contribuinte, nos montantes de R$ 158.425,77 (IRPJ) e R$ 98.660,48
(CSLL).
DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO
A impugnante protesta pela posterior juntada de documentos, bem como pela
realização de eventuais diligências que se fizerem necessárias.
Indeferem-se esses pedidos, pois, considerando que os elementos constantes dos
autos são suficientes à formação da livre convicção da autoridade julgadora,
desnecessária a produção de novas provas.
(...)
DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de se considerar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo-se integralmente o crédito tributário lançado,
conforme a seguir demonstrado (valores em reais):

No entanto, devem ser considerados como dedução dos valores apurados no
presente processo os recolhimentos/compensações efetuados pela contribuinte
(caso não tenham sido alocados a outros débitos).
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. NOVA APURAÇÃO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.947 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2011-35
6
O contribuinte, após o início da ação fiscal, não tem mais o direito de fazer nova
apuração de tributos, sujeitando-se a penalidades, caso a fiscalização verifique a
falta/insuficiência de recolhimentos de tributos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO
Nos casos de lançamento de ofício será aplicada multa de 75% sobre a totalidade
ou diferença de tributo não pago/recolhido.
VALORES RECOLHIDOS/COMPENSADOS PELA CONTRIBUINTE APÓS O INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL.
Os valores recolhidos/compensados pela contribuinte após o início da ação fiscal
devem ser considerados como dedução dos valores apurados no processo, caso
não tenham sido alocados a outros débitos.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na sequência, foi expedido despacho de devolução à DRJ (fls. 1.720) nos seguintes
termos:
O presente processo encontra-se nesta equipe para execução do Acórdão no 16
86.828 – 5a Turma da DRJ/SPO, sessão de 03 de abril de 2019, no qual o crédito
tributário lançado foi mantido integralmente.
No referido Acórdão consta que os recolhimentos/compensações efetuados pela
contribuinte (caso não tenham sido alocados a outros débitos) devem ser
considerados como dedução dos valores apurados no presente processo,
conforme trecho reproduzido abaixo:

Diante dessa observação, propõe-se o retorno do presente processo à
DRJ/SPO/SP para esclarecimentos quanto as retenções alegadas pela contribuinte,
ou seja, se as retenções nos montantes de R$ 158.425,77 (IRPJ) e R$ 98.660,48
(CSLL) foram realmente aceitas pela DRJ e, se positivo, esclarecer o motivo de não
ter reduzido o crédito tributário lançado.
Em face do Despacho de Devolução, a DRJ concluiu pela necessidade de elaboração
de novo acórdão (revisor), refazendo o tópico que trata dos valores recolhidos/compensados pela
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.947 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2011-35
7
contribuinte após o início da ação fiscal, para torná-lo mais claro (fls. 1.721/1.738). Referido tópico
passou a constar com o seguinte acréscimo:
Quanto às retenções alegadas pela contribuinte, nos montantes de R$ 158.425,77
(IRPJ) e R$ 98.660,48 (CSLL), elas não podem ser utilizadas como dedução do
crédito tributário lançado, pois constam apenas da DIPJ/2008 retificadora
apresentada em 11/12/2011, que não pode ser aceita, pelos motivos expostos no
tópico "DA POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DIPJ E NOVA APURAÇÃO DE
TRIBUTOS.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.701/1.719), no qual, em síntese:
(a) Sustenta a inexistência de débito, sob a justificativa de que transmitiu DIPJ
retificadora em 11/12/2011, com o objetivo de retificar não apenas o preço de
transferência, mas também as informações relativas às retenções na fonte. Tal
retificação resultou na apuração de lucro real no montante de R$ 1.000.000,00,
o que ensejou recolhimento adicional de IRPJ no valor de R$ 135.916,09,
acrescido de multa, sem saldo residual de CSLL.
(b) Afirma que a Fiscalização, ao lavrar o auto de infração, partiu de premissas
equivocadas, uma vez que realizou o cálculo de IRPJ e CSLL com base na DIPJ
original transmitida pela Recorrente, desconsiderando a DIPJ retificadora.
Ressalta que a DIPJ original não contemplava os valores de IRPJ e CSLL retidos
na fonte ao longo do ano-calendário de 2007.
(c) Destaca que a compensação do prejuízo fiscal acumulado em exercícios
anteriores, utilizada para pagamento do IRPJ, respeitou o limite de 30%
estabelecido na legislação tributária, conforme se verifica nas linhas 54 e 55 do
LALUR da Recorrente.
(d) Aduz que a Recorrente realizou o abatimento do Imposto de Renda Retido na
Fonte no ano-calendário de 2007, no montante de R$ 18.425,77, valor que teria
sido desconsiderado pela Fiscalização ao lavrar o auto de infração objeto do
presente recurso, uma vez que foi considerada, como parâmetro para a
autuação, a DIPJ original transmitida pela Recorrente, na qual não constavam as
informações relativas ao IRRF.
(e) Esclarece que os valores de IRRF informados na DIPJ original, na ficha 57,
somavam a importância de R$ 252.411,95, valor superior ao efetivamente
existente, uma vez que foram informadas retenções de Imposto de Renda
sofridas em serviços prestados pela Recorrente, e não aquelas em que figurava
como tomadora dos serviços, equívoco que teria sido plenamente sanado na
DIPJ retificadora.
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.947 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2011-35
8
(f) Afirma que, caso a Fiscalização tivesse considerado os valores de IR e CSLL
retidos na fonte, não teria sido lavrado qualquer auto de infração, pois seria
possível concluir pela inexistência de débito.
(g) Defende o direito à retificação da DIPJ. Afirma que a retificação realizada pela
Recorrente observou o prazo decadencial de cinco anos, uma vez que a
correção das informações relativas ao ano-calendário de 2007 foi realizada em
2011.
(h) Sustenta que não há que se falar em nova apuração de tributo sem sujeição às
penalidades cabíveis, pois o IRPJ foi devidamente pago com multa e juros,
circunstância que afastaria o fundamento apresentado no v. acórdão recorrido,
segundo o qual a Recorrente não teria mais direito de retificar as informações
para modificar a apuração do tributo.
(i) Afirma que o art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional prevê expressamente
a possibilidade de retificação da declaração pelo contribuinte, desde que não
resulte em redução ou exclusão de tributo.
(j) Sustenta que a situação da Recorrente se enquadra exatamente na hipótese
prevista no art. 147 do CTN, pois houve a retificação das informações
constantes da DIPJ entregue em 2008 (ano-calendário de 2007), sem qualquer
redução ou exclusão de tributo. Ao contrário, foi apurado lucro real, sobre o
qual remanescente valor de IRPJ foi devidamente pago.
(k) Afirma que a Recorrente não realizou a retificação com o objetivo de reduzir
carga tributária ou excluir tributo, mas apenas para corrigir incongruências
identificadas, tendo, inclusive, recolhido o tributo devido acrescido de juros.
(l) Ressalta que o fundamento apresentado no v. acórdão recorrido, no sentido de
que a Recorrente não poderia retificar a DIPJ após o início da fiscalização, não
procede, pois, embora o procedimento fiscal tenha sido iniciado em
03/02/2011, a ciência da Recorrente ocorreu apenas em 20/12/2011, enquanto
a DIPJ retificadora foi transmitida em 11/12/2011, ou seja, em data anterior à
sua ciência.
(m) Menciona, ainda, a Instrução Normativa no 166/99.
(n) Conclui que exigir do contribuinte débito inexistente, desconsiderando as
informações constantes da DIPJ retificadora, representa violação ao princípio da
moralidade administrativa, previsto no art. 37 da Constituição Federal, além de
implicar enriquecimento ilícito por parte da Administração.
(o) Sustenta
a
ausência
de
prejuízo
ao
erário
—
erro
de
fato.
Afirma que não houve qualquer prejuízo ao erário decorrente da retificação das
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.947 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2011-35
9
informações prestadas na DIPJ, sendo que tal conduta resultou, inclusive, em
imposto a ser pago pela Recorrente.
(p) Aduz que o IR e a CSLL retidos na fonte, desconsiderados pela Fiscalização e
utilizados como base para a autuação, não poderiam ter sido ignorados, uma
vez que já constavam da DIPJ originária (ficha 54), ainda que em valor incorreto,
situação posteriormente corrigida pela DIPJ retificadora.
(q) Alega que a retificação, no presente caso, reduziu o montante de créditos da
Recorrente e aumentou a base de cálculo tributável, o que resultou na
incidência de IRPJ, diante da apuração de lucro real após os ajustes realizados.
(r) Sustenta que o v. acórdão recorrido merece reforma, pois não existe débito
relativo ao ano-calendário de 2007, tampouco prejuízo ao erário, verificando-se,
na verdade, a exigência de tributos já quitados com base em informações
incorretas constantes da DIPJ original, posteriormente retificada.
(s) Sustenta a inaplicabilidade da multa de 75%. Afirma que, ao aplicar a referida
penalidade, não foi considerado que a Recorrente possui créditos suficientes
para saldar a exigência, tanto a título de IRPJ quanto de CSLL, sendo que esta
última apresenta saldo credor no montante de R$ 42.103,59.
(t) Sustenta que não houve falta de pagamento do débito discutido, razão pela qual
não se justificaria a aplicação da multa de 75%, especialmente porque o valor
inicialmente declarado foi retificado e houve pagamento complementar
praticamente integral.
(u) Afirma que não se trata de hipótese de denúncia espontânea, como teria sido
mencionado no v. acórdão recorrido, mas sim de inaplicabilidade da multa, uma
vez que houve recolhimento do tributo e inexistiu prejuízo ao erário.
(v) Aduz que, caso se entenda pela aplicação de alguma penalidade, esta deveria
ser a prevista no art. 7o, IV, da Lei no 10.426/02, relativa à prestação de
informações incorretas ou incompletas na DIPJ origina.
(w) A Recorrente requer que, caso sejam necessárias provas adicionais, com
fundamento no princípio da verdade material, seja convertido o julgamento em
diligência, para possibilitar a posterior juntada de documentos que se fizerem
necessários.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.947 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2011-35
10
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade. Assim, dele conheço.
2
MÉRITO
A Recorrente sustenta que, no ano-calendário de 2007 (DIPJ/2008), não dispunha, à
época da entrega da declaração, dos elementos necessários à correta apuração dos ajustes de
preços de transferência, o que teria ensejado a transmissão da DIPJ original sem os devidos
reflexos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Aduz que, diante dessa limitação informacional, contratou empresa especializada
para revisar as operações realizadas com partes vinculadas no exterior, com base no método PRL
previsto na IN SRF no 243/2002, vigente à época, com vistas à posterior retificação da declaração.
Ocorre que, conforme incontroverso nos autos, em 03/02/2011 foi instaurado
procedimento fiscal pela Receita Federal do Brasil, especificamente destinado à apuração dos
ajustes de preços de transferência não refletidos na DIPJ original.
Somente após o início da ação fiscal — mais precisamente em 11/12/2011 — a
Recorrente apresentou DIPJ retificadora, na qual promoveu ajustes relativos aos preços de
transferência e às retenções na fonte.
A controvérsia, portanto, não reside na possibilidade abstrata de retificação da DIPJ,
mas nos efeitos jurídicos dessa retificação quando realizada após o início do procedimento fiscal.
Nesse ponto, assiste razão à autoridade fiscal e à decisão recorrida.
Com efeito, embora a DIPJ constitua obrigação acessória e não configure, por si só,
confissão irretratável de dívida, a revisão da apuração de tributos encontra limites no
ordenamento jurídico, especialmente no que se refere à denúncia espontânea.
Nos termos do art. 138 do CTN, a exclusão da responsabilidade depende de
denúncia espontânea, a qual, por expressa disposição de seu parágrafo único, não se configura
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados à
infração.
No mesmo sentido, o art. 7o, §1o, do Decreto no 70.235/72 estabelece que o início
do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores,
impedindo que este, a partir de então, regularize sua situação sem a incidência de penalidades.
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.947 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2011-35
11
Corrobora esse entendimento o art. 47 da Lei no 9.430/96, que limita a
possibilidade de pagamento com os acréscimos aplicáveis ao procedimento espontâneo aos
tributos já declarados e dentro do prazo de 20 dias do início da fiscalização — hipótese que não se
confunde com a reconstituição da base de cálculo mediante retificação de declaração.
Dessa forma, uma vez iniciado o procedimento fiscal em 03/02/2011, restou
afastada a possibilidade de a Recorrente promover nova apuração de tributos com efeitos de
afastamento de penalidades.
O raciocínio subjacente a essa disciplina é evidente: admitir a revisão da apuração
tributária após o início da fiscalização equivaleria a permitir que o contribuinte aguardasse
eventual atuação do Fisco para, somente então, regularizar sua situação, esvaziando a lógica do
sistema de lançamento por homologação e criando indevido incentivo à inércia.
No caso concreto, a Recorrente apresentou a DIPJ original em 27/06/2008, sem
quaisquer ajustes de preços de transferência e com apuração de IRPJ e CSLL nulos.
Posteriormente, já sob ação fiscal, buscou alterar substancialmente essa apuração por meio de
declarações retificadoras, o que não pode produzir efeitos para fins de afastamento da exigência
fiscal.
Ademais, os próprios valores apurados pela fiscalização (R$ 1.393.846,25) sequer
foram objeto de impugnação específica, sendo inclusive inferiores àqueles reconhecidos pela
própria contribuinte em sua DIPJ retificadora.
Nesse contexto, correta a atuação da fiscalização ao proceder à apuração do crédito
tributário com base na declaração original, promovendo os ajustes de preços de transferência e
efetuando a compensação com prejuízos fiscais e bases negativas disponíveis, resultando nos
valores exigidos a título de IRPJ e CSLL.
No que se refere à multa de ofício, sua aplicação também se mostra adequada.
Nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, a multa de 75% incide nos casos
de falta ou insuficiência de pagamento de tributo, hipótese que se verifica no presente caso.
Não se trata, aqui, de mera infração acessória decorrente de incorreção na
declaração, mas de ausência de recolhimento de tributos devidos, razão pela qual não se aplica o
disposto no art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Por fim, as retenções alegadas pela contribuinte não podem ser consideradas,
porquanto lastreadas exclusivamente em declaração retificadora cuja eficácia não se reconhece
para os fins pretendidos.
Também não há razão para reabertura da instrução processual, uma vez que os
elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento, inexistindo
necessidade de produção de novas provas.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.947 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2011-35
12
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 1770
DF CARF MF
Original